Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR FILIADO AO SINPOL. SINDICATO DIVERSO DA AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos pelo SINDIRETA/DF a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação.

2. Apesar de o título exequendo não abranger somente os servidores diretos, mas também aqueles servidores da Administração Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, as fichas financeiras do autor indicam que ele é filiado ao SINPOL e não ao autor da ação coletiva em execução.

3. Mesmo diante da possibilidade jurídica de coexistirem os dois sindicatos, a legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva pressupõe a demonstração de que a parte é representada pelo sindicato autor da ação, não por outro sindicato.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.